Tribunal: STF
Processo: ARE 1308819
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR   Nº 110/2001 – ARTIGO 149, § 2º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/2001 – RECEPÇÃO – PRECEDENTES DO PLENO — AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Colho do acórdão recorrido os seguintes fundamentos: 
    TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001. EXAURIMENTO E DESVIO DE FINALIDADE INCAPAZES DE INVALIDAR O TRIBUTO. CONSTITUCIONALIDADE JÁ APRECIADA PELO STF EM SEDE CONTROLE CONCENTRADO. ADIS 2556/DF E 2568/DF. 
    1. Trata-se de apelação interposta pela PREVENCAO TATICA - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Macaé/RJ, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária relativa à obrigação do recolhimento da contribuição social instituída pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 110/2001, seja pela revogação deste dispositivo pela EC 33/2001, ou pela satisfação dos objetivos os quais fora instituída e estava vinculada, com a repetição do indébito, observando-se o prazo quinquenal.
    2. O art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001 não constitui preceito temporário, a viger de modo limitado no tempo, descabendo investigar se a finalidade pretendida foi ou não alcançada. Ocorrido o fato gerador, enquanto a lei estiver em vigor, será devido o tributo previsto no art. 1º da Lei Complementar 110/2001, independentemente de já atingida ou não a finalidade que orientou sua criação. Precedentes: STJ, Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1746281/DF, julg: 07/02/2019, DJe 11/03/2019; TRF 1ª Região, Quinta Turma, Rel. Juíza Fed. Conv. RENATA MESQUITA RIBEIRO QUADROS, AC nº 0045910-79.2014.4.01.3400, julg: 14/08/2019, DJe 29/08/2019; TRF 5ª Região, Terceira Turma, Rel. Juiz Fed. Conv. ROGÉRIO ROBERTO GONÇALVES DE ABREU, AC nº 08075864420194058300, julg: 09/08/2019; TRF 2ª Região, Terceira Turma Especializada, Rel. Juiz Fed. Conv. JOSÉ EDUARDO NOBRE MATTA, APELEEX nº 0004737-56.2018.4.02.5001, julg: 01/08/2019, DJe 06/08/2019; TRF 2ª Região, Quarta Turma Especializada, Rel. Juíza Fed. Conv. MARCELLA A. DA NOVA BRANDÃO, AC nº 0054939-13.2018.4.02.5106, julg: 08/08/2019, DJe 12/08/2019.
    3. A destinação específica do produto da arrecadação não impacta a natureza ou mesmo a validade da contribuição, sendo elemento exterior ao tributo. Eventual desvio da finalidade para a qual se instituiu uma contribuição somente trazer consequências na seara financeira, motivo pelo qual ainda que o produto da arrecadação da contribuição do art. 1º da LC nº 110/2001 tenha se destinado a compor o superávit primário da economia, tal destinação não teria qualquer impacto sobre a legitimidade da contribuição. Precedente do STF: RE 566007, Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Julgado em 13/11/2014, Publicado em 11/02/2015.
    4. Embora tenha havido modificação do parâmetro de constitucionalidade pela EC nº. 33/2001 após a entrada em vigor em vigor da LC nº 110/2001, o julgamento das ADIs 2556/DF e 2568/DF, quando o STF declarou a constitucionalidade da contribuição social prevista na LC nº 110/2001, ocorreu quando já estava em vigor a nova redação do art. 149 da Constituição da República dada pela Emenda Constitucional nº 33/2001.
    5. Apenas o Supremo Tribunal Federal poderia reconhecer, em uma nova análise, a eventual inconstitucionalidade de uma norma declarada constitucional pela Suprema Corte em sede de controle abstrato diante do § 2º do artigo 102 da Constituição da República, no sentido de que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Precedente do STF: RE 730462, Relator: Ministro TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-177 Divulg 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015. 
    6. Apelação não provida. Sentença mantida. 
    No extraordinário, a recorrente aponta ofensa aos artigos 93, inciso IX, 149, 150, inciso I, 154, inciso I, e 195, § 4º da Constituição Federal. Alega, preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional, sublinhando nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração. No mérito, sustenta não ter sido a contribuição prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110/2001 recepcionada pela Emenda Constitucional nº 33/2001, no que alterada a redação do artigo 149, § 2º, inciso III, da Lei Maior. Afirma o caráter taxativo das bases de cálculo previstas no preceito. Articula o exaurimento da finalidade para a qual instituído o tributo. 
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica. 
     Superado o debate quanto à persistência do objeto para o qual instituída contribuição social prevista na Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, conforme decidido no exame do recurso extraordinário nº 878.313, redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário de Justiça de 4 de setembro de 2020, sobejou a questão atinente à recepção do tributo pela Emenda Constitucional nº 33/2001. 
    O pronunciamento questionado encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento, sob o ângulo da repercussão geral, dos recursos extraordinários nº 603.624, redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário de Justiça de 13 de janeiro de 2021, assentou o caráter exemplificativo das bases de cálculo previstas no artigo 149, § 2º, inciso III, da Constituição Federal, considerada a alteração introduzida pela Emenda Constitucional nº 33/2001. Confiram o teor da ementa formalizada:
    EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2.O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 3.Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001 ".
    A óptica foi reafirmada no exame, em Sessão Plenária Virtual de 26 de março a 7 de abril de 2021, do recurso extraordinário nº 630.898, relator ministro Dias Toffoli, versando a contribuição para o Incra. 
    Em ambas as ocasiões votei vencido, consignando a taxatividade das bases imponíveis enunciadas no preceito.
    3. Antes os precedentes, ressalvada a óptica pessoal, conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator